Tribunal: TJDFT
Processo: 0737380-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0737380-12.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZABETH AROUCA DUARTE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se acerca do retorno dos autos determinado pela d. Presidência (ID 67239663). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator